Tribunal: STJ
Processo: 0008343-92.2016.8.16.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737522 - PR(2024/0333092-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: WALDOMIRO KOFES NUNES
ADVOGADOS
: ALTIMAR PASIN DE GODOY - PR017398
SANDRO GILBERT MARTINS - PR023922
EMBARGADO
: GABRIEL COFES NUNES
EMBARGADO
: GIOVANE COFES NUNES
ADVOGADOS
: JEAN GUSTAVO SILVA NUNES - PR051266
ANDRE ESCAME BRANDANI - PR051268
ANA PAULA SUCAIAR MAYER - PR073819
INTERES.
: SIRLEY CAZARIN DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADEMIR OLEGÁRIO MARQUES - PR095461
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à
rediscussão de matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material, sem
efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 57086814-3079-4a1e-ad75-b2270fd97bad

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737522 - PR(2024/0333092-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: WALDOMIRO KOFES NUNES
ADVOGADOS
: ALTIMAR PASIN DE GODOY - PR017398
SANDRO GILBERT MARTINS - PR023922
EMBARGADO
: GABRIEL COFES NUNES
EMBARGADO
: GIOVANE COFES NUNES
ADVOGADOS
: JEAN GUSTAVO SILVA NUNES - PR051266
ANDRE ESCAME BRANDANI - PR051268
ANA PAULA SUCAIAR MAYER - PR073819
INTERES.
: SIRLEY CAZARIN DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADEMIR OLEGÁRIO MARQUES - PR095461
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à
rediscussão de matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material, sem
efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WALDOMIRO KOFES
NUNES ao acórdão assim ementado:

"AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS PROCESSUAL CIVIL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. RECONHECIMENTO. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da existência
de vício de consentimento na realização do negócio jurídico encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo de WALDOMIRO KOFES NUNES não conhecido e agravo de
SIRLEY CAZARIN DE SOUZA OLIVEIRA conhecido para não conhecer do
recurso especial" (e-STJ fl. 1.806).

Documento eletrônico VDA55328246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:55
Código de Controle do Documento: 4f4f1aab-7a2f-4ba6-b570-7f575d1a350c

Em suas razões (e-STJ fls.
), o embargante aduz que o acórdão
1.819/1.832
incorreu em erro material quanto à menção da numeração das folhas referentes à
petição de seu recurso especial.
Ainda, aponta obscuridade e omissão, pois o embargante "requereu em
recurso especial, que as provas de coação não existiram porque a “doação por escritura
(e-STJ fl. 1.825).
pública ocorreu em 2012 e nenhuma coação houve para sua outorga”"
Prossegue reiterando os argumentos anteriormente expostos sobre o mérito da
demanda, aduzindo que não ocorreu nos autos a violação da Súmula no 7/STJ.
Impugnação às e-STJ fls. 1.835/1.840.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar em parte.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração são cabíveis para sanar obscuridade ou contradição ou para suprir
omissão verificada no julgado quanto ao tema a respeito do qual deveria ter tido
manifestação e, ainda, para a correção de eventual erro material do julgado.
De fato, existe erro material na indicação das folhas referente ao recurso
especial interposto pela parte.
Assim sendo, acolho os embargos de declaração para, corrigindo erro
material, indicar que o recurso especial da parte embargante está contido às e-STJ fls.
1.615/1.664.
Quanto às demais insurgências, com efeito, a despeito do esforço
argumentativo do embargante, os pontos trazidos nas razões recursais não foram
enfrentados no julgado recorrido na medida em que o recurso tampouco ultrapassou o
juízo de admissibilidade.
No caso dos autos, não houve impugnação específica quanto ao
fundamento acerca da incidência da Súmula no 7/STJ, circunstância que atraiu a
aplicação do disposto no
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
A propósito, os
Rel. p/ acórdão Ministro Luis
EAREsp no 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
os quais receberam a seguinte
19/9/2018,
ementa:
"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente
inadmissível
ou
que
não
tenha
atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
Documento eletrônico VDA55328246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:55
Código de Controle do Documento: 4f4f1aab-7a2f-4ba6-b570-7f575d1a350c

vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos." (grifou-se)
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração sem efeitos infringentes,
apenas para correção de erro material.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55328246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:55
Código de Controle do Documento: 4f4f1aab-7a2f-4ba6-b570-7f575d1a350c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.737.522 / PR
Número Registro: 2024/0333092-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00075897220248160069
00083439220168160069
00085501320248160069
75897220248160069
7589722024816006900085501320248160069 83439220168160069 85501320248160069
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALDOMIRO KOFES NUNES
ADVOGADOS : ALTIMAR PASIN DE GODOY - PR017398
SANDRO GILBERT MARTINS - PR023922
AGRAVANTE : SIRLEY CAZARIN DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADEMIR OLEGÁRIO MARQUES - PR095461
AGRAVADO
: GABRIEL COFES NUNES
AGRAVADO
: GIOVANE COFES NUNES
ADVOGADOS : JEAN GUSTAVO SILVA NUNES - PR051266
ANDRE ESCAME BRANDANI - PR051268
ANA PAULA SUCAIAR MAYER - PR073819
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56081737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:44
Código de Controle do Documento: 7b581f0c-5aad-4196-82b6-c5c58ee79a9a

EMBARGANTE : WALDOMIRO KOFES NUNES
ADVOGADOS
: ALTIMAR PASIN DE GODOY - PR017398
SANDRO GILBERT MARTINS - PR023922
EMBARGADO : GABRIEL COFES NUNES
EMBARGADO : GIOVANE COFES NUNES
ADVOGADOS
: JEAN GUSTAVO SILVA NUNES - PR051266
ANDRE ESCAME BRANDANI - PR051268
ANA PAULA SUCAIAR MAYER - PR073819
INTERES.
: SIRLEY CAZARIN DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADEMIR OLEGÁRIO MARQUES - PR095461
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
14/04/2026
22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:44
Código de Controle do Documento: 7b581f0c-5aad-4196-82b6-c5c58ee79a9a